Tribunal: TJSP
Processo: 1088763-87.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RÉ QUE SOMENTE ENTREGOU O DIPLOMA DE GRADUÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR À AUTORA APÓS DETERMINAÇÃO DO JUÍZO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA - RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA PELO EVENTO DANOSO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA NA

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RÉ QUE SOMENTE ENTREGOU O DIPLOMA DE GRADUÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR À AUTORA APÓS DETERMINAÇÃO DO JUÍZO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA - RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA PELO EVENTO DANOSO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA NA ORIGEM QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DA RÉ E RECURSO ADESIVO DA AUTORA, DESPROVIDOS.